Tribunal: TJBA
Processo: 0540332-12.2015.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): GUSTAVO SILVA PEQUENO
Órgão julgador: GUSTAVO SILVA PEQUENO
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-11-26
Data de publicação: 2025-11-26

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0540332-12.2015.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: LYSANDRA COELHO LIMA LOURENCO

Advogado(s)
:
LAURINDA PALHA NETA

APELADA: ANDRE GUIMARAES EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA.

Advogado(s)
:
FABIO DE ANDRADE MOURA

ACORDÃO

Ementa:
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE IMISSÃO DE POSSE C/C INDENIZATÓRIA E RECONVENÇÃO. COMPRA E VENDA DE IMÓVEL.
RE
VENDA
PARA
TERCEIRO. PERDA SUPERVENIENTE DO OBJETO. ILEGITIMIDADE PASSIVA
ARGUIDA NA RECONVENÇÃO
AFASTADA. DÉBITO REMANESCENTE.
I
LIQUIDEZ.
NECESSIDADE DE CÁLCULOS
. RECURSO
CONHECIDO E
PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.
Apelação interposta contra sentença proferida nos autos da Ação de Imissão de Posse c/c Indenizatória, ajuizada em face de André Guimarães Empreendimentos Imobiliários Ltda., objetivando a entrega das chaves do imóvel adquirido, a declaração de inexistência de débito remanescente e a condenação da ré ao pagamento de indenização por danos moral e material. A ré apresentou reconvenção, pleiteando o pagamento de saldo devedor. A sentença extinguiu os pedidos indenizatórios por inépcia, reconheceu o direito da autora à imissão na posse e julgou procedente a reconvenção. A autora apelou, alegando perda superveniente do objeto, ilegitimidade passiva quanto à reconvenção e ausência de liquidez do valor cobrado.

II. QUES
TÕES
EM DISCUSSÃO

2.
D
efinir se houve perda superveniente do objeto da ação de imissão de posse em virtude da venda do imóvel a terceiro; verificar se os pedidos indenizatórios poderiam ter sido apreciados;
e
stabelecer se a autora é parte legítima para responder à reconvenção referente ao saldo devedor;
e
determinar se o valor cobrado na reconvenção possui liquidez suficiente para ensejar execução.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
A superveniência da venda do imóvel objeto da lide a terceiro, em 2021, torna a prestação jurisdicional inútil, ensejando a extinção da ação principal sem resolução de mérito, por perda superveniente do objeto, nos termos do art. 485, VI, do CPC.

4.
O pedido de indenização, por ser acessório ao pleito de imissão de posse, resta prejudicado com a extinção da lide principal.

5.
Ainda que superado o óbice da prejudicialidade, o pleito indenizatório mostra-se inepto por ausência de individualização dos danos e ausência de nexo de causalidade, atraindo o art. 330, §1º, I, do CPC.

6.
A reconvenção é autônoma e subsiste mesmo com a extinção da ação principal, nos termos do art. 343, §2º, do CPC.

7.
A autora é parte legítima para responder pela cobrança do saldo remanescente, uma vez que firmou contrato diretamente com a construtora e não se desvincula das obrigações contratuais sob alegação de intermediação da Caixa Econômica Federal.

8.
O valor cobrado na reconvenção carece de liquidez, não estando acompanhado de memória de cálculo adequada, razão pela qual deverá ser apurado em fase própria de liquidação.

IV. DISPOSITIVO

9.
Recurso parcialmente provido.
__________________________________________________________________________

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 330, §1º, I; 343, §2º; 462; 485, VI; 783; 85.

__________________________________________________________________________

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Apelação n°.0540332-12.2015.8.05.0001
,

oriundos da 7ª Vara Cível

da Comarca de Salvador, na qual figuram como Apelante
LYSANDRA COELHO LIMA LOURENÇO,
sendo Apelad
a a
ANDRÉ
GUIMARÃES EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA.
.

Acordam os Desembargadores integrantes da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade de votos, em
CONHECER
E
DAR PARCIAL
PROVIMENTO ao recurso.